Tribunal: TJDFT
Processo: 0007585-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO ATO. TESE FIXADA PELO STF NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF, o candidato não pode ser eliminado do concurso público pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal.
II. Salvo na hipótese de previsão expressa em lei, a existência de investigações, inquéritos e processos penais não legitima a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido.
III. Reexame para julgar procedente o pedido.